Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TIPICIDADE DAS CONDUTAS INVESTIGADAS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NOTITIA CRIMINIS LEGÍTIMA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIOS EM PROCURAÇÃO. MÁ-FÉ E FRAUDE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra o paciente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a tipicidade das condutas investigadas; (ii) a presença de indícios de autoria e materialidade; (iii) a incompetência do TJDFT para processar os fatos; (iv) a regularidade da notitia criminis; (v) a existência de procuração válida outorgada pela noticiante; e (vi) a má-fé da noticiante e de seus advogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento do inquérito policial na via estreita do Habeas Corpus configura medida excepcional, justificável apenas quando for possível atestar, de pronto, de forma inequívoca e sem a necessidade de exame valorativo aprofundado do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade e/ou a falta de indícios de autoria e de materialidade.
4. Inviável o trancamento do inquérito policial, obstando prematuramente as investigações, quando as ações descritas na notícia-fato podem configurar crimes segundo a legislação vigente e se divisam indícios de materialidade e autoria.
5. Em casos de crimes contra honra cometidos pela internet, considera-se consumado o delito no local em que feitas as postagens, se públicas; ou no local em que a vítima delas toma conhecimento, se privadas.
6. Eventual irregularidade em procuração outorgada por noticiante de crime não justifica o trancamento do inquérito policial, especialmente quando não há elementos que indiquem a falsidade do documento e o vício é passível de retificação. Ausência de rigor formal para a apresentação de notícia-fato.
7. A acusação de fraude processual e perseguição judicial deve ser analisada com base nas provas produzidas durante as investigações, sendo necessária uma cognição mais aprofundada para acolher alegação nesse sentido, a qual não se mostra possível pela via estreia do writ.
8. Enfrentado o mérito e analisados os argumentos expendidos no agravo interno, resta prejudicado o exame da aludida insurgência.
IV. DISPOSITIVO:
9. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 213229, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no RHC no 155947, Quinta Turma, j. 09.08.2022, AgRg nos EDcl no HC no 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJDFT, Acórdão no 1971793, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27.02.2025.